Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-34.2019.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000581-34.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR GOMES DA SILVA - CPF: 005.054.051-30 (RECORRENTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), LAILA CRISTINA DE LIMA VELOZO - CPF: 040.638.891-14 (RECORRIDO), CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS METALICAS NAKAMOTO LTDA - EPP - CNPJ: 01.985.894/0001-89 (RECORRIDO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000581-34.2019.8.11.0039.

Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente: CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS METÁLICAS NAKAMOTO LTDA-EPP.

Recorridos: ADEMIR GOMES DA SILVA E LAILA CRISTINA DE LIMA VELOSO.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVADA A ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE TRANSFEREÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 132 DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se opera com a tradição. Assim, comprovada a venda do veículo proprietário antes do acidente, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do antigo proprietário, pois

a ausência do respectivo registro não o responsabiliza pelos danos ocorridos nos termos da Súmula 132 do STJ.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente de forma solidária ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros de mora contados da citação, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 10.816,00
(dez mil oitocentos e dezesseis reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do prejuízo, bem como juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.

A recorrente postula a reforma da sentença apenas para reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante alega que em 02/12/2018 colidiu com veículo da requerida na Rodovia MT 339, sentido Gloria D’Oeste a São José dos Quatro Marcos – MT. Assevera que estava com seus familiares no veículo que sofreram escoriações e que sua esposa fraturou o braço. Assim, manejou a presente ação postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
.

A requerida recorre arguindo apenas ilegitimidade passiva, sob a alegação de que nunca foi proprietária do veículo, e que emprestou seus dados para retirar o veículo para terceiro, que resta apenas realizar a transferência de propriedade do bem, pois a tradição do bem já foi concluída, que tais afirmações foram ignoradas na contestação.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão a recorrente.

Pois bem, a reclamante colacionou ao feito no ID. 88963989, a declaração de compra do referido veículo com firma reconhecida em cartório em nome de terceiro estranho a lide, Sr. Almir Batista do Nascimento, conforme se vê:

Além disso, a contestação apresentada pela requerida Laila Cristina de Lima Veloso, condutora do veículo no momento do acidente, corrobora a tese de que o veículo não é de propriedade da empresa recorrente, vejamos (id. 88963985):

“a Promovida NÃO possui a propriedade, apenas estava na condução com a finalidade de fazer um favor para sua amiga ALEXSANDRA SIBAIBA.

Não obstante, cumpre informar que a promovida não tem qualquer relação de trabalho com o proprietário do veículo, quer seja, Construtora De Estruturas Metálicas Nakamoto Ltda, inclusive a Sra. Alexsandra Sibaiba a real possuidora do veículo havia comprado o veículo da construtora, restando apenas à transferência do documento, pois a tradição do bem já havia sido concluída.”

Sendo assim, a aplicação do entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, inclusive consolidado no entendimento sumular no 132 do STJ, de que
“a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”

Em abono ao referido entendimento, o c. STJ decidiu que
"a transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie."
(AgInt no AREsp no 1.837.583/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.

Assim, imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, eis que,
restou demonstrado que a recorrente não possuía a condição de proprietária do veículo quando da ocorrência do sinistro de trânsito.

Nesse sentido:

(TJ/MT) RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SINISTRO DE TRÂNSITO - REGISTRO NO DETRAN - TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Correta a decisão de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, égide de que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição da coisa, extingue o processo de indenização por danos causados em acidente de trânsito, por ilegitimidade de parte, distribuído tão somente contra a pessoa que ainda detém o registro nos órgãos de trânsito.
A Súmula 132 do STJ, segue orientando que, comprovando a tradição do veículo antes da data do sinistro, a ausência de registro de transferência no Detran, não implica na responsabilidade do antigo proprietário.
Sentença escorreita, mantida em todos os seus termos pela correta aplicação da lei ao fato comprovado nos autos. (Ap 175463/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017)(TJ-MT - APL: 00033530820138110003 175463/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. VEÍCULO VENDIDO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. IRRELEVÂNCIA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 132, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO.
DENUNCIAÇÃO A LIDE. NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE. CELERIDADE PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E EXCLUSÃO DO REQUERIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO NCPC EM RELAÇÃO AO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO AO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0023856-74.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Ruy Alves Henriques Filho - J. 01.03.2021) (TJ-PR - ES: 00238567420208160000 PR 0023856-74.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 01/03/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021).

Destarte, diante de tais considerações, imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, posto que restou comprovado de forma inequívoca que data do sinistro o referido veículo já havia sido vendido para terceiro.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação a recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023